Tribunal: TJDFT
Processo: 0739842-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos. Não há pedido de gratuidade de justiça neste agravo de instrumento. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo de origem, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.